Tribunal: TJPA
Processo: 0021922-13.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021922-13.2017.8.14.0301

REPRESENTANTE: TADEU MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO, NOVA CASA S/C LTDA, DOMINGOS SAVIO GOMES SANTOS MUGE

AUTORIDADE: DERMEVAL JORGE DE ALMEIDA, JOSE MARIA SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADAS. CONTRATO DE MANDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBRIGAÇÃO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou a prestação de contas em decorrência de contrato de mandato, pelo qual os agravantes administravam os negócios e recursos financeiros dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) saber se o agravo interno pode ser utilizado para discutir aspectos próprios de embargos de declaração; (II) verificar se a Justiça Comum é competente para julgar a ação de prestação de contas; (III) examinar a alegada inépcia da petição inicial por falta de delimitação do período de prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é cabível contra decisões monocráticas de relator, conforme previsto nos arts. 932, IV, e 1.021 do CPC. No caso, os agravantes discutem a substância da decisão monocrática que negou provimento à apelação, o que se enquadra na via eleita.

4. A competência da Justiça Comum é ratificada, dado que a relação jurídica discutida é de natureza civil, resultante de contrato de mandato, sem caracterização de vínculo trabalhista, conforme reiterada jurisprudência sobre a distinção entre relações de emprego e mandato.

5. Quanto à alegação de inépcia da inicial, o período de prestação de contas foi adequadamente delimitado entre dezembro de 2009 e setembro de 2016, conforme os documentos juntados. A pretensão dos agravados atende aos requisitos formais exigidos pelo art. 550, § 1º do CPC, afastando a alegação de inépcia.

6. No mérito, a prestação de contas é uma obrigação inerente ao contrato de mandato, nos termos do art. 668 do Código Civil. A relação de mandato, amplamente demonstrada nos autos, impõe o dever dos agravantes de prestar contas de forma formal, conforme exigido pela legislação civil, não sendo suficiente a alegada prestação informal invocada pelos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O agravo interno é o recurso adequado para impugnar decisão monocrática que nega provimento à apelação, sendo inadmissível discutir omissões ou contradições nessa via recursal;
2. A Justiça Comum é competente para julgar ações de prestação de contas decorrentes de contrato de mandato civil;
3. A petição inicial que delimita o período exigido para a prestação de contas atende aos requisitos formais e não é inepta;

4. A prestação de contas é uma obrigação formal imposta pelo contrato de mandato, não se admitindo prestação informal para suprir esse dever.".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV; 1.021; 550, § 1º; CC, art. 668.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; STJ, REsp 1.561.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N°0021922-13.2017.8.14.0301

AGRAVANTES/APELANTES: JOSÉ MARIA SANTOS RODRIGUES; DEMERVAL JORGE DE ALMEIDA

AGRAVADOS/APELADOS: TADEU MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO; DOMINGOS SÁVIO GOMES SANTOS MUGE; NOVA CASA SC LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por JOSÉ MARIA SANTOS RODRIGUES e DEMERVAL JORGE DE ALMEIDA, insurgindo-se contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 20077183), que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, manejado contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE CAUTELA ANTECEDENTE
, movida por TADEU MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO; DOMINGOS SÁVIO GOMES SANTOS MUGE e NOVA CASA SC LTDA, julgou procedentes os pleitos autorais.

A decisão ora recorrida recebeu a seguinte ementa:

“
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE CAUTELAR ANTECEDENTE, 1ª FASE. DECISÃO RECORRIDA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR OS RÉUS A PRESTAR AS CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE, INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA.

1 – Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda, sob o argumento de que se trata de relação de emprego. Na hipótese, não há discussão quanto à relação de emprego em si, mas a atos específicos praticados pela parte ré, por terem sido procuradores da parte autora/apelada, responsáveis por representá-los, na condição de procuradores, e não como prepostos, ensejando, portanto, o reconhecimento da competência da Justiça Estadual.

2 – Rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial. Não procede a alegação. In casu, a petição inicial contém pedido determinado e causa de pedir, e a conclusão decorre logicamente da narração dos fatos, tanto que foi possível os réus exercerem o direito de defesa.

MERITO:

3 - A Ação de Prestação de Contas tem por escopo aclarar o resultado da administração de negócios alheios. No caso concreto, os réus representaram, os autores na condição de procuradores.

4 - Consoante a legislação de regência e a jurisprudência pátria, com a procedência do pedido da parte autora, (condenação à prestação das contas exigidas), os réus ficaram vencidos na primeira fase da ação de exigir contas, devendo prestá-las na forma do que dispõe o art. 551/CPC, e transcorrido o prazo concedido aos réus, faculta-se aos autores apresentá-las na forma do §6º do art. 550/CPC. devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. Em atenção ao regramento contido no art. 85 §11 do CPC, majora-se em mais 2 % (dois) por cento os honorários sucumbenciais, arbitrados na origem.

4 – Decisão monocrática. Recurso conhecido e desprovido.”

Nas
razões
do Agravo Interno (Id. 20622288), as agravantes suscitaram, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum, defendendo que a demanda deveria ser processada e julgada pela Justiça do Trabalho, com fundamento na Emenda Constitucional nº 45/2004, sob o argumento de que a relação entre as partes decorre de vínculo empregatício. Defendem que os poderes outorgados para representarem a empresa em instituições financeiras seriam inerentes à relação de emprego mantida com a NOVA CASA, o que deslocaria a competência para a Justiça Trabalhista, nos termos do art. 114 da Constituição Federal.

Arguiram, ainda em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial, apontando que o pedido de prestação de contas seria genérico, sem a devida especificação do período ou dos atos sobre os quais se exigem esclarecimentos.

Argumentaram que a falta de delimitação clara torna a inicial incapaz de permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a ação deveria ser extinta sem resolução do mérito.

Em seu mérito, alegaram quanto à impossibilidade de prestação de contas, pois não há indicação precisa do período e da dúvida que se pretende esclarecer. Aduziram ainda, que as contas já teriam sido prestadas informalmente aos sócios administradores da NOVA CASA durante a vigência do mandato, e que todos os documentos necessários estão em posse da empresa recorrida. Dessa forma, consideram desnecessária a presente ação de prestação de contas.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, provimento do recurso de Agravo Interno, a fim da reforma integral do
decisum.

Em
contrarrazões
sob Id. 21227695, os recorridos arguiram, preliminarmente, a inépcia do recurso de Agravo de Instrumento, haja vista que os agravantes levantaram questões que deveriam ter sido objeto de Embargos de Declaração, especialmente quanto às alegações de omissões da decisão monocrática. Sustentam que o prazo para interpor tais embargos já havia decorrido, configurando preclusão temporal, razão pela qual não seria cabível o uso do Agravo Interno para tal finalidade.

No mérito, rechaçaram os argumentos deduzidos pelos agravantes, pugnando, ao final, pelo não conhecimento do recurso interposto, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente atenho-me à preliminar suscitada pelos agravados quanto à inépcia da peça recursal, haja vista a utilização, por parte dos agravantes, de argumentos próprios do recurso de Embargos de Declaração, não comportando sua discussão pela via de Agravo Interno, em respeito ao princípio da fungibilidade recursal.

De antemão, em que pese a supracitada insurgência dos requerentes, ora agravados, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço em sua integralidade, conforme fundamentação a seguir.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.021, disciplina expressamente a admissibilidade do recurso de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas por relator. Neste caso específico, os recorrentes interpuseram agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, decisão esta proferida com fulcro no art. 932, IV, do CPC, o que, por si só, evidencia a adequação formal da via recursal eleita.

Conforme já pacificado na jurisprudência pátria, o agravo interno é o recurso cabível para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, em conformidade com os arts. 932, IV e 1.021 do CPC. Em tal cenário, os agravantes não pretendem discutir omissões ou contradições específicas — o que seria o caso de embargos de declaração — mas sim a própria substância da decisão monocrática, na qual se entendeu por negar provimento à apelação, reconhecendo o dever de prestar contas.

Diferentemente dos embargos de declaração, que são manejados exclusivamente para sanar omissões, contradições ou obscuridades (CPC, art. 1.022), o agravo interno tem como finalidade permitir que o órgão colegiado reveja as decisões monocráticas proferidas pelo relator, analisando-se a decisão em sua totalidade, e não apenas aspectos pontuais que possam ser considerados omissos ou contraditórios.

Redigo, não se verifica nos autos, qualquer indício de que os agravantes tenham interposto o agravo interno com o objetivo de suprir omissões, contradições ou obscuridades, mas sim com a intenção de rediscutir a matéria de mérito, o que ratifica a escolha adequada do agravo interno como a via recursal apropriada para tal impugnação.

Com isso, REJEITO a preliminar dos agravados e conheço do recurso.

Feito tais esclarecimentos, antes de adentrar à análise de mérito do recurso, passo à análise das preliminares arguidas pelos agravantes quanto à incompetência da justiça comum para processar e julgar o feito, bem como quanto á inépcia da petição inicial, as quais antecipo que não merecem acolhimento.

Preliminar de incompetência da Justiça Comum.

Assim como exaustivamente combatido, tanto pelo juízo de origem quanto por este relator na decisão ora agravada, a preliminar de incompetência da Justiça Comum deve ser rejeitada, considerando que a natureza jurídica da relação entre as partes é eminentemente civil.

O vínculo entre as partes decorre de mandato, outorgado por meio de instrumento público, com poderes amplos para os recorrentes representarem os agravados em negócios jurídicos específicos, principalmente no tocante à movimentação financeira e à administração de contas bancárias, consoante procuração juntada aos autos de Id. 10127450 – pag. 6 a 7.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o exercício de mandato, que não envolve subordinação direta ou a configuração de um contrato de emprego, caracteriza uma relação civil, e não trabalhista. Tal relação não se enquadra no conceito de relação de emprego previsto no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pois não há subordinação jurídica nem pessoalidade nos serviços prestados.

Nesse sentido, reitero trechos do
decisum:

"[...]

Não se referindo os autos, em nenhum momento, a verbas contempladas pela CLT, versando, a demanda sobre Pedido de Prestação de Contas pelos réus apelantes, por terem sido procuradores da parte autora/apelada, responsáveis por representá-los, na condição de procuradores, e não como prepostos, da empresa Nova Casa S/C LTDA

[...]”

.

Ainda que os recorrentes tentem caracterizar a relação como trabalhista, alegando que suas funções incluíam atividades típicas de um empregado, é importante ressaltar que a mera realização de tarefas relacionadas à gestão financeira de uma empresa não caracteriza, por si só, vínculo empregatício. A subordinação hierárquica, elemento essencial da relação de emprego, não está presente nos autos, conforme destacado na decisão monocrática:

"[...]

O profissional liberal autônomo não é sujeito de contrato de trabalho, não sendo empregado. No caso concreto, ressai do teor desse excerto, que a natureza da pretensão não é laboral, mas contratual, até porque não há subordinação [...]"

.

Portanto, a competência da Justiça do Trabalho está restrita às ações que envolvem diretamente a relação de emprego, o que não se configura no presente caso, em que se discute a administração de recursos e a prestação de contas por mandatários, sujeitos à regulamentação civil, pelo que ratifico a competência da justiça comum e rejeito a preliminar.

Cito, ainda, esta E. Corte:

“APELAÇÃO AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ? PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. CONTRATO DE MANDATO PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO MANDATÁRIO - DEVIDA ? REVOGAÇÃO EXPRESSA DELIMITAÇÃO DA PRESTAÇÃO - PERÍODO DE VALIDADE DO MANDATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ? CONFIGURADA.
1- A ação de prestação de contas é referente a atos praticados pelo apelante na condição de administrador da empresa apelada, não havendo discussão quanto à relação de emprego em si, mas a atos específicos de administração, de modo a ensejar o reconhecimento da competência da justiça estadual. Preliminar de incompetência rejeitada
;
2- A empresa/autora indicou claramente o objeto da prestação de contas, em período determinado, assim como, declinou através de documentos, a prática de atos supostamente duvidosos pelo apelante, na administração dos bens da empresa apelada, e ainda possibilitou ao réu a apresentação de defesa. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada;3- Através de instrumento de mandato, a empresa apelada representada por seu sócio administrador, conferiu ao apelante amplos e gerais poderes para tratar de todos os seus negócios e interesses, gerir e administrá-la, ficando comprovada a existência de relação jurídica. A obrigação do mandatário a prestar contas ao mandante dos atos praticados na administração de bens ou direitos por terceiro, é inerente ao contrato de mandato;4- É indissociável a relação entre o contrato de mandato e o dever do mandatário de prestar contas ao mandante. Todavia, considerando que o instrumento de mandato foi outorgado em 22-12-2003 e expressamente revogado em 26-4-2004, essa prestação deve se restringir a esse período, em que o apelante, comprovadamente, estava no exercício de representação ampla e geral dos interesses da empresa apelada;5- Condenação das partes a pagarem metade das custas processuais, cada uma, e ao pagamento dos honorários de seus respectivos patronos, no valor fixado pelo Juízo a quo (R$5.000,00), nos exatos moldes delineados pelo art. 21, caput, do CPC;6- Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0008905-63.2006.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 07/11/2016 )

Preliminar de Inépcia da Inicial.

Os recorrentes também sustentam que a petição inicial seria inepta, por apresentar pedido genérico e não especificar adequadamente o período das contas a serem prestadas, violando, assim, os requisitos do art. 550, §1º do CPC. Contudo, tal alegação também não merece acolhimento.

A petição inicial da ação de prestação de contas, ao contrário do que afirmam os recorrentes, é clara e precisa ao delimitar o período exigido — de dezembro de 2009 a 15 de setembro de 2016 — e os atos que ensejam a prestação de contas, relacionados à movimentação financeira da empresa perante instituições bancárias. A exigência de especificação detalhada já foi amplamente cumprida pela recorrida ao apresentar as razões pelas quais solicita as contas, conforme os documentos anexados aos autos.

A decisão agravada também enfrentou essa questão:

"[...]

Não é considerada inepta a inicial que se encontra articulada e devidamente fundamentada, além de atender aos requisitos previstos no art. 319 do CPC. Na hipótese, a petição inicial contém pedido determinado e causa de pedir, e a conclusão decorre logicamente da narração dos fatos, tanto que foi possível os réus exercerem o direito de defesa [...]"

.

Os elementos trazidos pelos autores à petição inicial são suficientes para amparar o pedido de prestação de contas e atender ao princípio da precisão das alegações. Não há, portanto, como se falar em inépcia, uma vez que a inicial cumpre sua função de delimitar o objeto da controvérsia e proporcionar o exercício da defesa.

Preliminares rejeitadas.

Quanto ao mérito, antecipo que a decisão combatida não merece qualquer reforma, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Explico.

A prestação de contas é uma obrigação inerente ao mandato, conforme disposto no art. 668 do Código Civil, que determina:

“Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.”

No presente caso, os recorrentes atuaram como procuradores da empresa recorrida durante um longo período, de dezembro de 2009 a setembro de 2016, realizando movimentações financeiras em nome da empresa, o que impõe, de forma inequívoca, o dever de prestar contas dos atos praticados nesse intervalo.

Sobre o tema, cito o entendimento do doutrinador Olvídio Batista:

(...) todo aquele que, de qualquer modo, administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas dessa administração, do mesmo modo que aquele que tenha seus bens ou interesses administrados por outrem tem direito a exigir as contas correspondentes a essa gestão"(DA SILVA, Olvídio A. Batista. Comentários ao código de processo civil. v. 13. São Paulo: Editora RT. p. 169).

A decisão monocrática foi precisa ao afirmar que a obrigação dos recorrentes de prestar contas está amplamente demonstrada nos autos, principalmente pelo fato de que reitero, novamente, trechos da r. sentença, convergente ao entendimento deste juízo:

"Veja-se que na própria contestação, às fls. 61, os réus confessam que a prestação de contas era realizada diariamente aos administradores. De que forma eram realizadas não foi dito, se escrita, se verbal, se houve alguma formalização ou se era informal, e não juntaram qualquer comprovação a respeito do modo como faziam a prestação de contas aos autores"
.

A resistência apresentada pelos recorrentes em cumprir a obrigação de prestar contas carece de fundamento jurídico razoável, visto que a relação de mandato é incontroversa e o dever de prestar contas está solidamente respaldado pela legislação civil. A justificativa apresentada pelos recorrentes, de que prestavam contas de maneira informal, não é suficiente para afastar a exigência da prestação formal das contas, conforme previsto pelo art. 668 do Código Civil.

Além disso, a decisão monocrática reafirma a legitimidade do pedido de prestação de contas ao pontuar que:

"Efetivamente, através da Procuração Pública a parte autora outorgou amplos poderes aos réus/apelantes, estes, certamente, efetuaram despesas e creditaram valores para os autores, e assim sendo, a prestação de contas é o caminho adequado para o acerto financeiro entre as partes, sendo insólita a resistência dos réus em prestá-las"
.

Com efeito, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS OU INTERESSES DE TERCEIROS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
.
2. Esta Corte, desde há muito, compreende que aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas da administração, do mesmo modo que aquele que tenha seus bens ou interesses administrados por outrem tem direito a exigir as contas correspondentes à gestão ( REsp 1.561.427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 22/2/2018, DJe 2/4/2018).
3. Nos contratos de seguro, o valor de indenização a ser recebido na hipótese de ocorrência do evento segurado é estabelecido previamente no contrato e, por isso, não há a "guarda" dos valores produtos da arrecadação, ou seja, dos prêmios. 4. Falta ao segurado, bem como ao eventual beneficiário, interesse processual para promover a ação de exigir contas decorrente do contrato de seguro porque, nessa hipótese, tratando-se de negócio aleatório, falta à pretensão a premissa fática essencial, qual seja, a existência da administração de bens ou interesses de terceiros. 5. Recurso especial provido.”. (STJ - REsp: 1738657 DF 2017/0271986-5, Data de Julgamento: 14/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Diante do exposto, conclui-se que os recorrentes estão, inquestionavelmente, obrigados a prestar contas aos requerentes, ora agravados, conforme determinado em primeira instância e mantido na decisão monocrática proferida por este relator.

Assim, voto pelo conhecimento do recurso de Agravo Interno, contudo, lhe
NEGO PROVIMENTO
, com manutenção do
decisum
recorrido em sua totalidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024